Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709137-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TRANQUILLINI NERY AGRAVADO: MIRIAM TRANQUILLINI NERY, MARISA TRANQUILLINI NERY BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIA TRANQUILLINI NERY (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0706535-26.2023.8.07.0001 ajuizado por MÍRIAM TRANQUILLINI NERY e outros em desfavor da ora agravante, anulou a decisão de ID 222108393 e rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 226431529 do processo originário): “No preâmbulo da petição de ID 225405202, pela executada, foi formulado um pedido de chamamento do feito à ordem, pugnando-se ao final pela reabertura do prazo recursal para combater a decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão de ID 222108393. Entende a parte que a reabertura do prazo se deve ao fato de que a mesma decisão teria sido disponibilizada e publicada duas vezes no DJE, conforme certidões de disponibilização de IDs 223286021 e 223342506. Acerca deste ponto específico, a solução da questão é de simples apreciação. De fato, a princípio não havia razão para a dupla publicação da decisão, mas é pacífico que o controle do prazo recursal é questão atinente às responsabilidades do advogado da parte, servindo a aba de expedientes do PJE como mera orientação para as partes e juízo se “posicionarem” no processo. Eventual equívoco no registro dos prazos é facilmente detectável pelos servidores e advogados observando-se as regras gerais constantes na lei sobre contagem do prazo, que, obviamente, devem se sobrepor a qualquer equívoco no PJE. Aliás, a dupla publicação da decisão não representa “ausência” de publicação, o que ratifica ainda mais o entendimento veiculado nesta decisão. Por isso, rejeito o chamamento do feito à ordem e por conseguinte a nulidade arguida. No que se refere aos embargos oferecidos pela parte exequente, estabelecido o contraditório mediante o despacho de ID 223973066 dados os seus efeitos infringentes, passo a decidir, o que também é possível de ser feito de forma breve. É que de fato, o documento apontado inclusive por este juízo para fundamentar o excesso de execução (ID 216087583) apenas antecipou os efeitos do não pagamento voluntário, trazendo em sua página 4 a incidência das sanções previstas no §1o do art. 523, CPC. Contudo, a fundamentação da decisão foi obscura ao ignorar que, no corpo da petição que encabeça a planilha (ID 216087578) a parte exequente esclareceu que o valor correto para o início da fase de cumprimento de sentença era de fato aquele apontado ao final da pág. 03 da planilha, qual seja, R$135.877,84, o que está expresso no pedido “i” (p. 3 da petição). Isso permite concluir, inclusive em atenção ao princípio da celeridade processual, que os embargos podem servir neste caso para corrigir este equívoco, reconhecendo-se que, ao contrário do que alegado, não houve excesso de execução e a decisão embargada deve ser anulada em parte, já que a parte exequente formulou o cálculo correto, em que pese não ser a melhor técnica processual adiantar a informação acerca do acréscimo das sanções do art. 523, §1o do CPC. Dado o exposto, ACOLHO os embargos e anulo a decisão de ID 222108393 exclusivamente nos pontos em que ela tratou do excesso de execução, pois inexistente ele. Por conseguinte, revogo a condenação das exequentes em honorários, por óbvio; e REJEITO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 219799573), também exclusivamente no ponto em que se suscitou o excesso de execução. Intimem-se. Concedo prazo de 10 dias para que a parte exequente dê prosseguimento à execução, indicando o valor do débito atualizado e bens à penhora. Decisão de ID 226431529 o preâmbulo da petição de ID 225405202, pela executada, foi formulado um pedido de chamamento do feito à ordem, pugnando-se ao final pela reabertura do prazo recursal para combater a decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão de ID 222108393. Entende a parte que a reabertura do prazo se deve ao fato de que a mesma decisão teria sido disponibilizada e publicada duas vezes no DJE, conforme certidões de disponibilização de IDs 223286021 e 223342506. Acerca deste ponto específico, a solução da questão é de simples apreciação. De fato, a princípio não havia razão para a dupla publicação da decisão, mas é pacífico que o controle do prazo recursal é questão atinente às responsabilidades do advogado da parte, servindo a aba de expedientes do PJE como mera orientação para as partes e juízo se “posicionarem” no processo. Eventual equívoco no registro dos prazos é facilmente detectável pelos servidores e advogados observando-se as regras gerais constantes na lei sobre contagem do prazo, que, obviamente, devem se sobrepor a qualquer equívoco no PJE. Aliás, a dupla publicação da decisão não representa “ausência” de publicação, o que ratifica ainda mais o entendimento veiculado nesta decisão. Por isso, rejeito o chamamento do feito à ordem e por conseguinte a nulidade arguida. No que se refere aos embargos oferecidos pela parte exequente, estabelecido o contraditório mediante o despacho de ID 223973066 dados os seus efeitos infringentes, passo a decidir, o que também é possível de ser feito de forma breve. É que de fato, o documento apontado inclusive por este juízo para fundamentar o excesso de execução (ID 216087583) apenas antecipou os efeitos do não pagamento voluntário, trazendo em sua página 4 a incidência das sanções previstas no §1o do art. 523, CPC. Contudo, a fundamentação da decisão foi obscura ao ignorar que, no corpo da petição que encabeça a planilha (ID 216087578) a parte exequente esclareceu que o valor correto para o início da fase de cumprimento de sentença era de fato aquele apontado ao final da pág. 03 da planilha, qual seja, R$135.877,84, o que está expresso no pedido “i” (p. 3 da petição). Isso permite concluir, inclusive em atenção ao princípio da celeridade processual, que os embargos podem servir neste caso para corrigir este equívoco, reconhecendo-se que, ao contrário do que alegado, não houve excesso de execução e a decisão embargada deve ser anulada em parte, já que a parte exequente formulou o cálculo correto, em que pese não ser a melhor técnica processual adiantar a informação acerca do acréscimo das sanções do art. 523, §1o do CPC. Dado o exposto, ACOLHO os embargos e anulo a decisão de ID 222108393 exclusivamente nos pontos em que ela tratou do excesso de execução, pois inexistente ele. Por conseguinte, revogo a condenação das exequentes em honorários, por óbvio; e REJEITO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 219799573), também exclusivamente no ponto em que se suscitou o excesso de execução. Intimem-se. Concedo prazo de 10 dias para que a parte exequente dê prosseguimento à execução, indicando o valor do débito atualizado e bens à penhora. Em suas razões recursais (ID 69727226), alega que o recurso interposto é tempestivo, uma vez que o prazo recursal sequer foi aberto pelo juízo de origem. Menciona, ainda, que a contagem do prazo restou prejudicada por erro no sistema de intimação, que ocasionou incerteza quando ao marco inicial para a interposição do recurso. Verbera que há equívoco na decisão agravada, uma vez que o documento de ID 216087583 – pág 3 antecipou os efeitos do não pagamento voluntário, todavia, as sanções do art. 523, § 1o, somente poderiam ser aplicadas após a constituição definitiva do débito. Argumenta que há valores indevidos na planilha da dívida apresentada pela parte credora, e, portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução. Menciona que o juízo de origem deixou de esclarecer o valor devido a título de aluguel. Entende que referido valor deve ser limitado à quota parte de cada herdeiro/exequente, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o reconhecimento: a) do direito da agravante de recorrer, uma vez que não foi aberto prazo recursal; b) do reconhecimento do excesso de execução, com a manutenção da impugnação ao cumprimento de sentença; c) do reconhecimento do valor devido a título de aluguel, limitado à cota parte de cada credora. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante/executada é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 222108393, na origem. É o relatório. Decido. A agravante pretende que lhe seja reconhecido o direito de recorrer, uma vez que não foi aberto prazo para interpor o recurso cabível. Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, em juízo de cognição sumária, verifico que o recurso interposto é tempestivo. Desse modo, não há que se adentrar nas questões sobre ausência de concessão de prazo no PJE para a agravante apresentar recurso. Vejamos. Trata-se de agravo de instrumento que visa impugnar a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor da dívida. A decisão agravada foi prolatada em 07/01/2025. A credora apresentou embargos de declaração. O despacho de ID 22973066 determinou que a executada se manifestasse. As contrarrazões foram apresentadas no ID 225405202. A decisão de 226431529 acolheu os embargos de declaração para anular a decisão de ID 222108393 e rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão que acolheu os embargos de declaração foi prolatada em 18/02/2025 e publicada no Diário de Justiça no dia 21/02/2025. Desse modo, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso iniciou-se em 24/02/2025. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso, excluído o feriado do carnaval e dias não úteis, seria dia 19/03/2024. O recurso foi interposto em 14/03/2025, portanto, é tempestivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante afirma que foi condenada a pagar aluguéis em favor do espólio. Menciona que uma das herdeiras renunciou à herança, desistindo, também, da cobrança de alugueres. Informa que outro herdeiro também não concorda com a cobrança de alugueres. Defende, assim, que as duas credores somente podem cobrar a cota parte que lhes cabe, ou seja, 17,5% para cada do valor do aluguel. Afirma que o valor do débito é de R$ 47.610,25. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença condenou o agravante ao pagamento de alugueres, no importe de R$ 3.500,00 em favor do espólio, conforme constou na parte dispositiva da sentença, a seguir transcrita: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar ao ESPÓLIO DE MARILDA TRANQUILLINI NERY a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, a contar de 21/11/2021 até a desocupação do imóvel (localizado na SQN 403, Bloco K, Apartamento 104, Brasília – DF) pela requerida ou a sua partilha em processo de inventário, a título de aluguel em razão do uso do imóvel descrito na inicial, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada vencimento. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Suspendo a condenação em razão da concessão de gratuidade de justiça à requerida. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. No dispositivo da sentença constou expressamente que a condenação do valor mensal de R$ 3.500,00 foi fixado em favor do espólio. Desse modo, o dispositivo é claro em imputar a obrigação em benefício do espólio. Observa-se que o recurso interposto foi parcialmente provido apenas para fixar o dia 21/02/2022 como termo inicial dos aluguéis, contudo, manteve a condenação de pagar os valores em favor do espólio, conforme acórdão de ID 212061926, na origem. Com efeito, entendo, em juízo perfunctório, que a discussão acerca do percentual da quota parte de cada herdeiro que deveria incidir sobre o valor dos aluguéis fixados deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. No presente momento processual, referida questão ora discutida está superada pela coisa julgada, uma vez que o título judicial impôs a condenação de valor certo, de R$ 3.500,00, ao espólio. Logo, os valores eventualmente penhorados deverão ser partilhados no inventário, uma vez que a condenação não foi destinada às herdeiras específicas, mas em favor do espólio. Desse modo, não se mostra relevante o fato de um dos herdeiros não ter interesse em cobrar os aluguéis e de a outra ter renunciado à herança, uma vez que a condenação já foi imposta em favor do espólio, que é o conjunto de bens e dívidas deixados por uma pessoa falecida. Assim, o valor global da condenação integrará o espólio, cuja partilha será realizada no inventário. Ademais, a renúncia à herança realizada pela herdeira Mariliz Tranquillini Nery foi em favor do monte, de forma que não alterou o valor da condenação, pois, a sua quota parte será dividida entre os demais herdeiros, conforme se depreende da escritura pública de renúncia anexada no ID 212271222. Do mesmo modo, entendo, em juízo sumário, que não há excesso no valor apresentado pela parte credora. Compulsando os autos de origem, verifico que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado na petição de ID 216087578, indicando o valor da dívida no importe de R$ 135.877,84. Todavia, as credoras informaram que, caso a obrigação não fosse cumprida de forma voluntária, haveria a incidência de multa e honorários advocatícios, acarretando a majoração do débito para o importe de R$ 179.358,76. Nesse sentido, transcrevo a seguir o pedido formulado pela parte credora (ID 216087578): “Diante do exposto requer o início a fase de Cumprimento de Sentença e: i. a intimação da executada, na pessoa de suas advogadas (CPC, art. 513, § 2o, I) para efetuar o pagamento do quantum demonstrado, que representa o valor de R$ 135.877,84 (cento e trinta e cinco mil reais, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. ii. Caso não ocorra o pagamento, para fins de penhora indica dinheiro porventura existente em contas bancárias da executada (penhora on-line via SISBAJUD), nos termos do Art. 835 do CPC, na modalidade teimosinha, por 60 (sessenta) dias; iii. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, requer o acréscimo de multa de dez por cento sobre o débito e, também, de honorários de cumprimento de sentença de dez por cento, nos termos do rt. 523, §1o do CPC, perfazendo o valor de R$ 179.358,76 (cento e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos)”. Logo, a parte credora apresentou corretamente os cálculos, sendo que não fez incidir, antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário, a multa e honorários conforme alegado pela agravante. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que, ao menos nesta fase de cognição inicial, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora